Tribunal: TJDFT
Processo: 0719290-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE/ RESCISÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de manifesta nulidade/ilegalidade de acordo de colaboração premiada não afeta de modo direto a liberdade da recorrente e não constitui matéria a ser debatida por meio de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, subtraindo as partes o devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
2. A análise aprofundada de elementos fático-probatórios contidos nos autos da Ação Penal não tem espaço nos limites estreitos de cognição sumária do habeas corpus.
3. Recurso conhecido e desprovido.